Tribunal: TJDFT
Processo: 0000345-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR TELEFONE E APLICATIVO “WHATSAPP”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IDENTIDADE DO RÉU. NULIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. A citação por telefone e por aplicativo de mensagem (“WhatsApp”) exige comprovação idônea da identidade do acusado, notadamente quando não comparece ao juízo e não constituiu advogado.
2. Tendo em vista que, no caso, não foi atestada a identidade do acusado no ato de citação, não tendo ele comparecido em juízo, não constituiu advogado, tampouco foi possível posterior contato por meio do número de telefone constante dos autos, evidente prejuízo à realização da ampla defesa e exercício do contraditório.
3. Constatando-se a existência de vício em elemento essencial do ato judicial praticado, deve ser declarada a nulidade da citação, bem como dos atos subsequentes.
4. Preliminar acolhida.